Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DOLO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF, que condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), fixando pena total de 1 ano, 3 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria e exclusão ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva;
(ii) verificar se a embriaguez voluntária do réu afasta o dolo ou a imputabilidade penal; e,
(iii) avaliar a legalidade da dosimetria e da fixação de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, sendo apta a embasar a condenação.
4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, capaz de gerar temor. Não se exige a intenção efetiva de concretizar o mal nem ânimo calmo e refletido.
5. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade, conforme art. 28, II, do Código Penal e a teoria da actio libera in causa. Assim, o estado de embriaguez não exime o agente de responsabilidade penal.
6. O crime de descumprimento de medida protetiva também é formal, bastando o ato de desobedecer à determinação judicial para a sua consumação, sendo irrelevante o resultado ou a ocorrência de novo dano.
7. Se a dosimetria da pena observou os critérios da individualização, proporcionalidade e motivação, adotando fração de 1/8 para a negativação das circunstâncias e considerando a presença de menores no momento dos fatos, ela deve ser mantida.
8. A indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica é cabível quando há pedido expresso, mesmo sem especificação de valor, conforme entendimento do STJ (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS) e se o montante se mostra proporcional e adequado à gravidade dos fatos e ao caráter pedagógico da sanção, mantem-se a fixada
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 28, II; 61, II, “f”; 69; 147, caput; 156; 77; Lei no 11.340/2006, arts. 24-A e 38; Súmula 588/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim no 0703750-93.2020.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.03.2023; TJDFT, ApCrim no 0705859-24.2023.8.07.0019, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 09.05.2024; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.